Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707897-12.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE GOMES DE LIMA EMBARGADO: DAVID SERVULO CAMPOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALINE GOMES DE LIMA em face da decisão monocrática (ID Num. 74704376) que não conheceu do recurso extraordinário. Para tanto, alega o embargante, em resumo, omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que a decisão embargada não conheceu do recurso extraordinário. Razão não assiste à parte embargante, uma vez que os honorários não foram arbitrados/majorados em razão da impossibilidade de fixação ou majoração nesta sede recursal. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Portanto, os embargos de declaração apresentados não ostentam pertinência com seu propósito, porquanto não ocorre o vício de omissão no julgado que indeferiu o recurso extraordinário. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal